Tribunal: STF
Processo: Rcl 65671
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016584-62.2022.5.16.0015), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e na ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O SINFUSP, representando os substituídos constantes da presente ação de cumprimento, alega que se sagrou vencedor da Reclamação Trabalhista (Ação Coletiva nº 0024800-40.2012.5.16.0022), onde foi requerido o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88. 



    Registre-se, por oportuno, que no decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento da verba fundiária, conforme se observa no acórdão exequendo (doc. nº 02). Forçoso aqui registrar que a decisão formadora do título executivo, proferida pelo TRT 16, acabou por violar os arts. 102, §2º c/c 114, I ambos da CF, em razão da inobservância à ADIn nº 3.395, gerando, por conseguinte, vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    A sentença exequenda transitou em jugado no dia 26/11/2014 (doc. nº 03). 



    Iniciada a execução, a municipalidade apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. 



    Malgrado, a justiça especializada tem, corriqueiramente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada.



    […]



    A autoridade que se busca resguardar dessa Suprema Corte, reside, nesse primeiro momento, é a da ADI nº 2.418, a qual declarou a constitucionalidade e os efeitos rescisórios dos embargos à execução — art. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT). No segundo momento, imprescindível a verificação o vício de inconstitucionalidade qualificado, o qual encontra-se representado na ofensa a ADI nº 3.395.



    […]



    Ora, Excelentíssimos Ministros, transitada a ADIn nº 2.418, o tema deixa de ser controvertido e deve, OBRIGATORIAMENTE, ser aplicado sob a ótica definida por essa Corte, ou seja, a coisa julgada inconstitucional pode ser desconstituída por impugnação ou embargos à execução, nos termos dos art. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º da CLT, sem que isso incorra em ofensa a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). 



    Reitere-se, o que se almeja com a presente Reclamação é valer fazer, neste primeiro momento, a autoridade desta Corte ao que fora decidido na ADIn nº 2.418, ou seja, reconhecer os efeitos rescisórios dos embargos à execução, reiteradamente negado pela justiça especializada. 



    […]



    Como é consabido, o STF, no julgamento da ADIn nº 3.395, deliberou que é da Justiça Comum a competência para julgar as lides envolvendo desvirtuamento da relação jurídico-administrativa pela qual o trabalhador se vincula ao ente público. 



    Decidiu-se, portanto, que incumbe à Justiça Ordinária não só a competência para julgar as causas em que incontroversa a existência de regime estatutário próprio ou de contrato temporário celebrado no atendimento de necessidade de excepcional interesse público (artigo 37, IX, da Constituição Federal), mas também daquelas nas quais há dúvida se o regime adotado foi de ordem administrativa ou celetista. Isso porque cabe a ela, e não a esta Justiça Especializada, examinar, em primeiro plano, se realmente houve vício apto a descaracterizar a natureza administrativa da contratação, inclusive no tocante à existência, validade ou eficácia de eventual regime estatutário próprio ou de efetiva contratação temporária com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal. 



    Isso significa que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária, competindo à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 



    […]



    No caso em apreço, a sentença exequenda (doc. nº 02) reconheceu a nulidade de todas as contratações realizadas pelo Município de São Luís, sem concurso público, por ofensa ao artigo 37, II da CF, e, em ato contínuo, determinou o pagamento de FGTS a todos os trabalhadores, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6. Tal julgamento, acabou por ferir de morte os artigos 102, §2º e 114, I da CF, e, por conseguinte, resta contaminado por vício de inconstitucionalidade qualificado.”



     



    Ao final, requer “a cassação definitiva da decisão reclamada, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395, nos moldes dos artigos 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    A parte reclamante invoca como parâmetros de controle o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos das ADIs 2.418 e 3.395.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADI 2.418, ao reconhecer a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º, permitiu a existência de mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, nos termos das seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2016)



    Na ADI 3.395, por sua vez, a CORTE, em sede de medida liminar, fixou o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020) 



    No caso assiste razão à parte reclamante.



    Na presente hipótese, foi ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP), perante a Justiça do Trabalho, reclamação trabalhista (Processo 0024800-40.2012.5.16.0022), requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88. 



    No referido processo foi reconhecida a nulidade da contratação de todos os servidores sem concurso público pelo Município de São Luís, condenando o ente público a pagar aos substituídos contratados após 1988 os valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo de conhecimento (0024800-40.2012.5.16.0022), transitou em julgado em 26/11/2014.



    O cumprimento de sentença foi iniciado de forma coletiva, nos autos da mesma ação de conhecimento. Posteriormente os demais beneficiários da ação coletiva passaram a executar individualmente.



    No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016584-62.2022.5.16.0015), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395. Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes no ponto, sob o fundamento de que “o título executivo já foi constituído após a ampla discussão que resultou no objeto da execução, tendo sido expressamente reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide originária, que encontra-se acobertada pelos efeitos da coisa julgada”.



    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 2.418 quanto à inexigibilidade do título, nos casos transitados em julgado após o julgamento de paradigma vinculante.



    Com efeito, na ADI 2.418 restou assentada a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    No caso concreto, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014.



    Já a decisão por meio da qual concedida a medida cautelar, pelo então Relator Min. CEZAR PELUSO, no paradigma de controle da ADI 3.395-MC foi publicada em 04/02/2005 e referendada pelo Plenário desta CORTE em 10/11/2006. A orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta em acórdão publicado em 01/07/2020, de minha relatoria.



    Portanto, o julgamento desta CORTE na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação aos paradigmas invocados.



    Desta feita, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas na RCL 59.095, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/06/2023; RCL 62.147, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/09/2023; RCL 62.803, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/10/2023 e RCL 63.787, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/11/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo 0016584-62.2022.5.16.0015, determinando que outro seja proferido em conformidade com as ADIs. 3.395 e 2.418.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente